Tribunal: TJDFT
Processo: 0712613-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Remessa Necessária. Obrigação De Fazer. Infrações De Trânsito. Apreensão De Veículo. Multas Indevidas. Clonagem. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária em razão da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a liberação de veículo apreendido sem a cobrança de valores, a substituição da placa de identificação e do Renavam do veículo, a expedição do CRLV em nome da autora e desvinculação do veículo das infrações objeto da ação.
II. Questões em discussão
2. Há uma questão em discussão: reexaminar a sentença que teve julgamento desfavorável à Fazenda Pública.
III. Razões de decidir
3. O Código de Processo Civil determina que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, CPC).
4. A autora comprovou sua permanência no Distrito Federal no período das infrações, mediante folhas de ponto fornecidas pelo empregador e registros de entrada e saída do veículo no condomínio onde reside.
5. O réu, por sua vez, não apresentou prova capaz de afastar as evidências da clonagem do veículo e se limitou a alegar ilegitimidade quanto às dívidas registradas por outros órgãos.
6. Diante da ausência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, impõe-se a manutenção da sentença.
IV. Dispositivo e tese
7. Remessa necessária desprovida.
Tese de julgamento: "Comprovada a clonagem de veículo por meio de documentos idôneos e ausente prova apta a afastar essa circunstância, é devido o afastamento da cobrança das infrações, a substituição da placa de identificação e do Renavam, bem como a liberação do veículo sem custos ao proprietário."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373.